Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701117-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL RODRIGUES PAES DE ANDRADE BANHOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, no qual a agravante pleiteia a realização de novo cálculo, com taxa que entende devida, bem como a exclusão dos abatimentos/absorções dos 'quintos' incorporados pelos reajustes salariais. O Distrito Federal, ora agravado, ajuizou ação rescisória (n. 7850-DF) pleiteando a anulação do título executivo que reconheceu o direito à incorporação dos 'quintos/décimos' na remuneração da agravante. Em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 71002058), foi deferida liminar para suspender o trâmite do cumprimento de sentença n. 0063353-93.2010.8.07.0001, bem como a expedição do respectivo precatório até o julgamento da ação rescisória. Desse modo, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente agravo de instrumento até o julgamento da referida Ação Rescisória ou até nova ordem do Superior Tribunal de Justiça. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora